Tribunal: TJPA
Processo: 0802519-30.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802519-30.2020.8.14.0039

APELANTE: GEOSOL - GEOLOGIA E SONDAGENS S/A, PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, GEOSOL - GEOLOGIA E SONDAGENS S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS N° 0802519-30.2020.8.14.0039

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

PROCURADOR MUNICIPAL: ARY FREITAS VELOSO

APELANTE/APELADA: GEOSOL – GEOLOGIA E SONDAGENS S/A

ADVOGADA: AMANDA ATENA LIMA RAMOS - OAB/PA 25.981

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. ISSQN. CRÉDITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA INVIÁVEL NO CASO CONCRETO. RESTITUIÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA CONTRIBUINTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações e remessa necessária em ação declaratória ajuizada por GEOSOL – Geologia e Sondagens S/A em face do Município de Paragominas. A sentença reconheceu o direito da contribuinte à compensação de crédito de ISSQN no valor histórico de R$ 560.782,01, data-base agosto/2015, admitido administrativamente pelo Município, mas indeferiu a conversão imediata do crédito em restituição pecuniária. O Município apelou sustentando prescrição e ausência de responsabilidade pela efetivação do crédito. A contribuinte apelou requerendo restituição pecuniária e majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão deduzida pela contribuinte; (ii) estabelecer se deve ser mantido o reconhecimento judicial do crédito de ISSQN admitido administrativamente pelo Município; (iii) definir se, diante da inviabilidade concreta de compensação, é cabível a restituição pecuniária do crédito; e (iv) verificar se os honorários advocatícios devem ser majorados.

III. Razões de decidir

3. A prescrição não se configura, pois a controvérsia não trata de simples repetição de indébito sem antecedente administrativo, mas da efetivação de crédito tributário reconhecido pelo próprio Município, sendo a ação ajuizada antes do transcurso de cinco anos contados do reconhecimento administrativo;

4. O ato administrativo que reconheceu o crédito de ISSQN em favor da contribuinte goza de presunção de legitimidade, veracidade e imperatividade, vinculando a Administração enquanto não anulado pelas vias próprias;

5. O Município, como ente tributante e destinatário dos valores indevidamente recolhidos, não pode se eximir de dar cumprimento ao crédito que reconheceu administrativamente;

6. A compensação tributária pressupõe a existência de débitos próprios, líquidos e certos, vencidos ou vincendos, perante a Fazenda Pública competente. Ausente demonstração de débitos atuais ou futuros da contribuinte perante o Município de Paragominas, a manutenção indefinida do crédito apenas para compensação esvaziaria o conteúdo econômico do direito reconhecido;

7. A restituição pecuniária é cabível quando demonstrada a inviabilidade concreta da compensação, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública e de inefetividade da tutela jurisdicional;

8. O crédito deve ser restituído em pecúnia no valor histórico de R$ 560.782,01, data-base agosto/2015, atualizado pelo IPCA, com apuração em cumprimento de sentença e dedução de eventuais valores já compensados ou restituídos, se comprovados;

9. Os honorários advocatícios fixados em 5% mostram-se incompatíveis com a faixa legal aplicável ao proveito econômico da demanda, cabendo sua majoração para 8% sobre o valor atualizado do crédito a ser restituído. Em razão do desprovimento do recurso municipal, cabível a majoração dos honorários para 10%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação do Município de Paragominas desprovida. Apelação de GEOSOL – Geologia e Sondagens S/A provida.

Tese de julgamento: Reconhecido administrativamente crédito tributário em favor do contribuinte, e demonstrada a inviabilidade concreta de compensação por ausência de débitos aptos perante o ente tributante, é cabível a restituição pecuniária do indébito, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 165, I, e 170; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, II, e 11; LC nº 116/2003, art. 3º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, a
cordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos presentes recursos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS e DAR PROVIMENTO ao recurso da apelante
GEOSOL – Geologia e Sondagens S/A ,
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e recursos de Apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS e por GEOSOL – GEOLOGIA E SONDAGENS S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por GEOSOL – GEOLOGIA E SONDAGENS S/A contra o MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da autora à compensação do crédito de ISSQN no valor de R$ 560.782,01, data-base agosto/2015, reconhecido pelo próprio Município de Paragominas em sede administrativa; determinar que o Município viabilizasse a implementação da compensação em seu âmbito de competência, inclusive com comunicação oficial aos seus órgãos e aos tomadores de serviço sujeitos à sua jurisdição tributária, para prevenir novas retenções indevidas de ISSQN; e indeferir o pedido de conversão imediata do crédito em restituição pecuniária, sem prejuízo de novo pedido futuro na hipótese de esgotamento das vias compensatórias. Condenou, ainda, o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado do crédito reconhecido administrativamente.

Foram opostos Embargos de Declaração por GEOSOL – GEOLOGIA E SONDAGENS S/A, os quais foram parcialmente acolhidos pela sentença integrativa de id. 30916862, apenas para esclarecer que o índice de correção monetária aplicável à atualização do crédito reconhecido administrativamente é o IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, mantidos os demais termos da sentença.

Em suas razões recursais de id. 30916860, o MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS sustentou, em síntese, a ocorrência de prescrição quinquenal, ao argumento de que a pretensão envolveria recolhimentos indevidos de ISSQN realizados entre março de 2010 e maio de 2012, enquanto a ação foi ajuizada somente em 06/08/2020. Invoca o art. 168, I do CTN, o Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula 85 do STJ. No mérito, afirmou que a retenção e o recolhimento do ISSQN seriam de responsabilidade do tomador do serviço, não diretamente do Município, e que eventual compensação dependeria de procedimento formal de iniciativa do contribuinte, com indicação de débitos determinados, verificação da exigibilidade e homologação pela autoridade competente. Requer a reforma integral da sentença, com reconhecimento da prescrição e improcedência dos pedidos iniciais, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, em suas razões recursais de id. 30916863, GEOSOL – GEOLOGIA E SONDAGENS S/A sustentou que a sentença deve ser reformada para determinar a restituição pecuniária do crédito tributário reconhecido, pois a compensação seria inexequível. Alegou que não possui débitos vencidos ou vincendos de ISSQN junto ao Município de Paragominas, que recolhe ISSQN no Município de Ibirité/MG, onde está sua sede, e que não mantém mais relação contratual com a Companhia Brasileira de Alumínio – CBA, tomadora dos serviços que realizava as retenções. Defende que os serviços prestados se submetem à regra geral do art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003, de modo que o imposto seria devido no local do estabelecimento prestador. Requereu a restituição pecuniária do crédito reconhecido, atualizado pelo IPCA, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais de 5% para 10% sobre o valor atualizado do crédito ou, subsidiariamente, para 8%, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC.

GEOSOL apresentou contrarrazões ao recurso do Município, pugnou pelo desprovimento da apelação municipal e pela majoração dos honorários sucumbenciais.

O MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS apresentou contrarrazões ao recurso da GEOSOL, reiterou a prejudicial de prescrição e defendeu, subsidiariamente, a manutenção da sentença quanto à impossibilidade de restituição pecuniária imediata e quanto ao percentual dos honorários advocatícios.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer de id. 35844005, absteve-se de intervir no feito, por entender inexistente interesse público primário que justificasse sua atuação.

É o Relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço das Apelações e da Remessa Necessária, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal a definir se está prescrita a pretensão deduzida por GEOSOL; se deve ser mantido o reconhecimento judicial do crédito de ISSQN já admitido administrativamente pelo Município de Paragominas; se, diante das circunstâncias do caso concreto, o crédito deve permanecer sujeito apenas à compensação ou se deve ser convertido em restituição pecuniária; e se os honorários advocatícios devem ser majorados.

APELAÇÃO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

A apelação do Município de Paragominas não merece provimento.

A sentença afastou corretamente a alegação de prescrição. O próprio ente municipal reconheceu, em sede administrativa, a existência de crédito em favor da GEOSOL, no valor de R$ 560.782,01, decorrente de recolhimento indevido de ISSQN relativo ao contrato de prestação de serviços nº CO-3943/09 CBA-EC, executado no Município de Rondon do Pará.

A ação originária não foi ajuizada como simples repetição de indébito desprovida de antecedente administrativo. O que se discute é o cumprimento e a eficácia prática de decisão administrativa anterior, proferida pelo próprio Município, que reconheceu o crédito e autorizou a não retenção de ISSQN até o limite do valor apurado. A resistência jurisdicionalmente relevante, portanto, não se confunde com a data de cada recolhimento originário, mas com a persistência da não implementação do crédito reconhecido.

Além disso, consta dos autos que o pedido administrativo foi formulado em 17/03/2015, tendo a Administração Municipal reconhecido o direito em 19/08/2015. A ação judicial foi proposta em 06/08/2020, antes do transcurso de cinco anos contados do reconhecimento administrativo, circunstância suficiente para afastar a prescrição arguida pelo Município.

Também não procede a tentativa de deslocar toda a controvérsia para a esfera de atuação do tomador de serviços. Ainda que as retenções tenham sido operacionalizadas pela tomadora, o crédito foi reconhecido pelo próprio ente tributante, que recebeu os valores e emitiu declaração administrativa admitindo o recolhimento indevido. O Município, como sujeito ativo da relação tributária e destinatário da receita indevidamente recolhida, não pode se eximir do dever de dar consequência jurídica ao ato administrativo que ele próprio praticou.

O ato administrativo de reconhecimento do crédito goza de presunção de legitimidade, veracidade e imperatividade, vinculando a Administração enquanto não anulado pelas vias próprias. Não consta dos autos ato de invalidação, revisão ou anulação do reconhecimento administrativo do crédito. Também não há demonstração de vício capaz de afastar a eficácia do ato municipal que reconheceu o crédito de ISSQN em favor da empresa contribuinte.

A sentença, nesse ponto, conferiu solução adequada ao reconhecer o direito da GEOSOL ao crédito e determinar que o Município viabilizasse a implementação da compensação em sua esfera de competência. A apelação municipal, ao insistir na prescrição e na ausência de responsabilidade do Município, desconsidera que a própria Administração reconheceu o crédito e que a controvérsia decorre justamente da ausência de efetivação desse reconhecimento.

Assim, não merece provimento o recurso do MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

APELAÇÃO GEOSOL – GEOLOGIA E SONDAGENS S/A

Passo à análise da apelação interposta por GEOSOL – GEOLOGIA E SONDAGENS S/A.

Neste ponto, o recurso merece provimento.

A sentença reconheceu o direito ao crédito, mas indeferiu a conversão imediata em restituição pecuniária, ao fundamento de que o crédito teria sido habilitado para compensação e de que não estaria demonstrado o esgotamento das vias compensatórias. Essa solução, embora prudente em tese, não se revela suficiente diante das particularidades do caso concreto.

A compensação tributária pressupõe a existência de débitos próprios, líquidos e certos, vencidos ou vincendos, em face da Fazenda Pública competente, nos termos do art. 170 do CTN. Não se pode impor ao contribuinte a permanência indefinida de crédito reconhecido administrativamente quando não há débitos municipais aptos à compensação, sobretudo quando o próprio transcurso do tempo e a dinâmica da atividade empresarial demonstram a inviabilidade prática da via compensatória.

No caso, a GEOSOL sustentou que não possui débitos de ISSQN perante o Município de Paragominas, que não mantém mais relação contratual com a CBA e que os últimos serviços vinculados à tomadora remontam ao exercício de 2015. A empresa também afirma que sua atividade se submete à regra geral do art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003, segundo a qual o ISSQN é devido, como regra, no local do estabelecimento prestador, sem que tenha sido demonstrada unidade econômica ou profissional autônoma da GEOSOL em Paragominas capaz de justificar recolhimentos futuros ao ente municipal.

O Município, por sua vez, não trouxe elemento concreto apto a demonstrar a existência de débitos atuais ou futuros da GEOSOL passíveis de compensação. Limitou-se a sustentar que a contribuinte deveria iniciar procedimento administrativo formal, sem infirmar a premissa central do recurso, ou seja, a inexistência de relação jurídico-tributária atual que permita a utilização efetiva do crédito pela via compensatória.

A restituição pecuniária, em tal cenário, não constitui privilégio indevido ao contribuinte, mas decorrência lógica da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública e da própria efetividade da tutela jurisdicional. Se o crédito tributário foi reconhecido administrativamente, se a sentença confirmou esse reconhecimento e se a compensação se mostra inviável no caso concreto, a manutenção do contribuinte em estado de espera indefinida esvaziaria o conteúdo econômico do direito reconhecido.

O art. 165, I, do CTN assegura ao sujeito passivo o direito à restituição total ou parcial do tributo pago indevidamente ou em valor maior que o devido. A compensação é uma modalidade possível de extinção do crédito tributário, mas não pode ser transformada em obstáculo absoluto à restituição quando inexistirem débitos aptos a absorver o crédito reconhecido.

Assim, deve ser reformada a sentença no ponto em que indeferiu a conversão do crédito em restituição pecuniária. O Município de Paragominas deve restituir à GEOSOL o crédito reconhecido administrativamente, no valor histórico de R$ 560.782,01, data-base agosto/2015, atualizado pelo IPCA, conforme já definido na sentença integrativa de id. 30916862, observada a apuração do
quantum
em cumprimento de sentença e deduzidos eventuais valores que tenham sido efetivamente compensados ou restituídos, se comprovados.

Também merece acolhimento o pedido de majoração dos honorários advocatícios.

A sentença fixou honorários em 5% sobre o valor atualizado do crédito reconhecido administrativamente, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Ocorre que o próprio valor histórico do crédito, R$ 560.782,01, já evidencia proveito econômico superior a 200 salários-mínimos, e a parte autora indicou que, atualizado pelo IPCA, o crédito alcança R$ 1.088.732,16. Trata-se, portanto, de hipótese enquadrável no art. 85, § 3º, II, do CPC, que prevê honorários entre 8% e 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido quando este estiver acima de 200 e até 2.000 salários-mínimos.

O percentual de 5% (cinco por cento), portanto, mostra-se incompatível com a faixa legal aplicável. Considerando a natureza tributária da demanda, o tempo de tramitação do processo, a necessidade de enfrentamento de resistência administrativa e judicial do ente municipal, bem como a atuação profissional desenvolvida ao longo da fase de conhecimento e em sede recursal, fixo os honorários sucumbenciais em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado do crédito a ser restituído.

A majoração ora fixada não decorre de honorários recursais autônomos em desfavor da GEOSOL, mas da correção do percentual fixado na sentença, acolhendo-se o capítulo específico de sua apelação.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
e

DOU PROVIMENTO ao recurso

interposto por
GEOSOL – GEOLOGIA E SONDAGENS S/A
, para reformar parcialmente a sentença e determinar que o MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS proceda à restituição pecuniária do crédito tributário reconhecido administrativamente, no valor histórico de R$ 560.782,01, data-base agosto/2015, atualizado pelo IPCA, conforme definido na sentença integrativa de id. 30916862, com apuração em cumprimento de sentença e dedução de eventual quantia já compensada ou restituída, se comprovada; majoro os honorários de sucumbência para 8% (oito por cento) que foram fixados na sentença.

Em decorrência do não provimento do recurso do réu, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito a ser restituído, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2026